Tribunal: TRF3
Processo: 0001281-08.2019.4.03.6110
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
12/740)

0001281-08.2019.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8989

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CP, ART. 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Elementos dos autos suficientes para indicar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

3. Elementos dos autos indicativos de que as limitações impostas pelo Juízo da causa, relacionadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado, mostram-se suficie

Inteiro teor:
12/740)

0001281-08.2019.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8989

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CP, ART. 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Elementos dos autos suficientes para indicar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

3. Elementos dos autos indicativos de que as limitações impostas pelo Juízo da causa, relacionadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado, mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, que, em razão da excepcionalidade da prisão preventiva, permite sua substituição por medidas acautelatórias diversas da segregação corporal do acusado objetivada pelo órgão da acusação.

4. Recurso em sentido estrito desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.